Tribunal: TCU
Processo: 016.035/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito solidário e aplicação de multas individuais, em decorrência da execução parcial de contrato de repasse que objetivou construir quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Ivaldo Washington de Lima contra o Acórdão 68/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas especiais e as de Gilson Cavalcante de Oliveira, com condenação em débito solidário e aplicação de multas individuais, em decorrência da execução parcial do Contrato de Repasse 0280975-99 (Siafi 642381), que objetivou construir quadra poliesportiva no Município de Bom Sucesso/PB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o valor da multa aplicada, por intermédio do Acórdão 68/2024-TCU-Primeira Câmara , a Ivaldo Washington de Lima para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.